Tribunal: TJMT
Processo: 1022953-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1025572-34.2020.8.11.0041– Ação de Cobrança Seguro DPVAT – determinou a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), a cargo da Ré a serem pagos no prazo de 10 (dez) dias.
Inicialmente a agravante requerer a suspensão do processo, uma vez que tal medida se impõe a fim de assegurar regular tramitação do feito no que diz respeito a decisão que definirá de qual das partes integrantes da lide é a responsabilidade de arcar com os honorários periciais.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que cabe a parte auto fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a requerida, incube fazer provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme preceitua do art. 373, I e II do CPC.
Cita Decreto Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Alega que a parte Agravada e beneficiária da assistência judiciária gratuita, e que considerando o interesse de magistrado na produção da prova, e artigos 3o, V da Lei 1060/50, e 5o, LXXIV da CF/88, que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça.
Ressalta a necessidade da Redução do valor dos honorários periciais.
Ainda, que os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade que importe no pagamento de valor superior ao indicado acima; que a presença ou não da invalidez e o grau de comprometimento do membro são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise dos documentos médicos do periciando. e sendo que ato é simples, não se pode exorbitar no valor dos honorários, como o fez o juízo recorrido que o fixou em R$1.000,00 (um mil reais).
Discorre sobre a antecipação dos efeitos da tutela.
Requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$370,00 (trezentos e setenta reais);
No, mérito seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso fim de que seja reformada a decisão, para determinar: que a perícia seja custeada pela parte agravada, ou, que o Estado assuma as despesas periciais; ou ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais);
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque, artigo 95, do CPC/2015 estabelece:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Em sendo assim, “a priori”, seria inviável determinar que a prova pericial fosse realizada somente às custas da Agravante.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 11de novembro de 2020.
Alexandre Elias filho
Relator Substituto.